Tribunal: TJSP
Processo: 1065785-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

AUTORA QUE PRETENDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA ASSUMIDAS EM DECORRÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO AJUIZADA PARA OBTER O PAGAMENTO DE CRÉDITO ORIGINADO DE CESSÃO PACTUADA COM A RÉ.

QUESTÃO ENVOLVENDO OMISSÃO DE INFORMAÇÃO À DEVEDORA CEDIDA PARA QUE DEPOSITASSE AS PARCELAS EM CONTA VINCULADA EM FAVOR DA AUTORA; RECEBIMENTO DIRETO DE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

AUTORA QUE PRETENDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA ASSUMIDAS EM DECORRÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO AJUIZADA PARA OBTER O PAGAMENTO DE CRÉDITO ORIGINADO DE CESSÃO PACTUADA COM A RÉ.

QUESTÃO ENVOLVENDO OMISSÃO DE INFORMAÇÃO À DEVEDORA CEDIDA PARA QUE DEPOSITASSE AS PARCELAS EM CONTA VINCULADA EM FAVOR DA AUTORA; RECEBIMENTO DIRETO DE DUAS PARCELAS PELA RÉ QUE, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DECLAROU O CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA.

ENTENDIMENTO DE QUE A RÉ DEVE SER CONDENADA A ARCAR COM O PERCENTUAL CORRESPONDENTE ÀS DUAS PARCELAS RECEBIDAS E SONEGADAS À AUTORA, REFLETIDAS NA SUCUMBÊNCIA POR ESTA SUPORTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.